Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR, CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 298 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ. RESOLUÇÃO BACEN n. 4.755/2019. LEI N. 8.171/91. MCR 2.6.1. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou se os autos já se encontrarem suficientemente instruídos pela prova documental, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que se configure cerceamento de defesa.
2. Se a aferição da legalidade das cláusulas inseridas nas Cédulas de Crédito Rural e a comprovação da capacidade de pagamento do alongamento do débito encontram-se suficientemente instruídas pelas provas documentais acostadas aos autos e se trata de matéria exclusivamente de direito, dispensa-se a realização de prova pericial para adequada solução do litígio e fica afastado o alegado cerceamento de defesa.
3. A renegociação com o alongamento dos débitos decorrentes de cédula de crédito rural se revela como direito subjetivo do devedor, nos termos da súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, desde que satisfeitos os requisitos impostos pela legislação de regência, o que não ocorreu no presente caso.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.